Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ESPÉCIES DISTINTAS DE CRIMES. AUSÊNCIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DELITIVA DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos judiciais, firmes e coerentes, dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, corroborados por outros elementos de convicção, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante e a confissão em Juízo do réu, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
2. O delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003) é crime de perigo abstrato que presume dano à segurança pública, sendo desnecessária a comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. 2.1. Outrossim, é possível se reconhecer a materialidade e a autoria delitivas, mesmo sem exame pericial, porquanto há nos autos outras provas como os firmes depoimentos das testemunhas policiais e a confissão judicial do réu.
3. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo, posto que os delitos não são da mesma espécie, já que previstos em tipos penais distintos (arts. 12 e 15 da Lei no 10.826/2003). Além disso, no caso concreto, mostra-se ausente a unidade de desígnios entre as condutas.
4. Em que pese se tratar de hipótese de concurso material de crimes (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo), por se tratarem de penas com natureza distinta (detenção e reclusão), não se mostra possível proceder-se ao somatório das reprimendas quando de sua unificação.
5. Considerando a natureza distinta das penas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada pena. 4.1. No caso, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto para a pena de reclusão e para a de detenção, uma vez que o réu ostenta antecedentes penais e é reincidente.
6. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício da pena de reclusão para a de detenção, prevista no tipo em comento e readequada a unificação das penas.